Tribunal: CARF
Processo: 10909.720358/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720358/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.600 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ESTEBAN RENE BARAHONA JEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-69.911, de 26 de maio de
2020, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720358/2019-09
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.600 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720358/2019-09

Em breve resumo, a Recorrente apresentou, em 08/01/2019, opção para o Simples
Nacional para o ano calendário de 2019. Contudo, em 18/02/2019, foi cientificada do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em razão da seguinte pendência (e-fls. 19):
Estabelecimento CNPJ: 23.990.306/0002-19
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa. Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V.

Débitos Previdenciários

Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):

1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 05/2018
Valor INSS : R$ 288,81
No mesmo dia da ciência do Termo de Indeferimento, a Recorrente apresentou
requerimento explicando ter efetuado parcelamento das pendências previdenciárias da matriz em
10/01/2019, incluindo o débito apontado no citado Termo.
Aos
07/08/2019,
foi
proferido
Despacho
Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 585/2019 (e-fls. 42 a 46) mantendo o indeferimento, contudo
esclareceu que o Termo de Indeferimento apresentou lista incompleta dos débitos, causando uma
inconsistência entre a realidade e o que foi apresentado como resultado final, contudo tanto no
momento da solicitação de opção, como no relatório de pendências após o processamento final,
foram demonstradas ao contribuinte, corretamente, todas as pendências existentes.
Em razão do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
A empresa vem através deste apresentar manifestação em inconformidade do Despacho
Decisório do Simples /BENFIS/SRRF9°RF n° 585/2019 de 07 de agosto de 2019 que
manteve o Indeferimento pelos fatos que em 2018 a empresa perdeu o Simples Nacional
apresentava débitos conforme o documento anexo, regularizou todos dentro do prazo
legal o que causa inconformidade no Despacho folha 44 onde estava todos regularizado
em 08/012019 conforme documento anexo.
Em 15/02/2019 foi consumado a opção feita em 08/01/2019 e nos causou estranheza
que estava indeferido pelo débito de 05/2018 de GPS da filial 0002 debito este que não
constava na relação de pendencias da exclusão de 2018, débito este que não era devido
em GF1P. Deste modo protocolamos a opção via oficio dentro do prazo legal processo
n° 10 909 358 2019-09.
Aguardando o processo ser analisado e deferido fomos surpreendidos com a 585/2019
que no item 05 informa que no detalhamento da opção realizado em 08/012019 que o
termo exibia lista débitos, lista está não exibida dentro do prazo legal ao contribuinte
31/01/2019 no item 06 informa que o contribuinte apresentava pendencias fiscais em
suas filiais pendências estas que não foram apresentadas da 31/01/2019 prazo final de
regularização, sendo que o resultado da análise só saiu em 15/02/2019 e só após este
prazo o sistema da receita exibiu estas pendências_ A empresa parcelou os débitos
exigidos na exclusão de 2018 dentro do prazo legal e efetuou o pagamento. Porém o
pedido de opção feito em 08/01/2019 estava em analise e só foi julgado em 15/02/2019.
No item 11 avisa que o contribuinte foi informado dos seus débitos fato este que não
ocorreu 01/01/2019 a 31/01/2019 este é o motivo de contestar o despacho. O
contribuinte não pode sofrer penalidade pelo erro do órgão em falta de comunicação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.600 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720358/2019-09

No item 10 informa que o contribuinte pagou em 29/04/2019 os débitos das filiais
pagou porque em 15/02/2019 tomou ciência do debito e o mesmo precisava de uma
CND para outros fins legais da empresa e estava impedido por erro do sistema, e como
já havia protocolado dentro do prazo o oficio para solicitar a correção do erro da Receita
e não havia sido analisado o mesmo pagou para emitir a CND pois estava aguardando a
análise do processo 10 909 720 358 2019-09 para assim aguardar o deferimento da
opção em 2019.
Diante do exposto contesto a decisão do Órgão e peço deferimento do pedido de opção
com efeito 01/01/2019.
Atenciosamente.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, com os fundamentos abaixo:
(...)
Assim, para os débitos previdenciários, em 2019, a contribuinte tinha até 08/02/2019
para a completa regularização.
No caso, de acordo com o Despacho de fls. 42 a 47 e telas de consultas de fls.27 a 32, a
regularização dos débitos se deu intempestivamente, cito:
“10. Todavia, as divergências entre GFIP e GPS, das filiais, apontadas acima,
apenas foram recolhidas em 29/04/2019, conforme telas extraídas do Sistema
CCORGFIP , vale dizer, após o prazo final para regularização de pendências,
que era o último dia útil do mês de janeiro, conforme legislação transcrita acima
(fls. 27/32).”
Ou seja, parte dos débitos foi regularizada apenas em 29/04/2019, após o prazo que,
como citado, encerrou em 08/02/2019.
Assim, resta certo que não houve no caso a regularização tempestiva da totalidade dos
débitos impeditivos ao ingresso no SN.
Com relação à irregularidade observada na lista de débitos do TI emitido, entendo que
esta situação não gerou nenhum prejuízo a defendente e foi devidamente esclarecida à
empresa no Despacho de fls.42 a 47.
Ocorre no caso que a manifestante foi devidamente cientificada da totalidade de seus
débitos, tanto no momento da solicitação da opção (em 08/01/2019), como também no
relatório de pendências (fls. 24 a 40), ambos devidamente visualizados pela empresa no
Portal do SN, (...)
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 03/09/2020 (e-fls. 76) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/09/2020 (e-fls. 72 a 74), com os fatos e fundamentos
abaixo:
I – Os Fatos
A empresa vem através deste apresentar manifestação em inconformidade a Intimação
Simples/BENFIS/SRRF9aRF no 1538/2020 de 29 de maio de 2020 que manteve o
Indeferimento pelos fatos que em 2018 a empresa perdeu o Simples Nacional
apresentava débitos conforme os documentos anexos na petição inicial, regularizou
todos dentro do prazo legal o que causa inconformidade do Despacho onde estava todos
regularizados em 08/01/2019 conforme documentos anexos no Despacho Decisório do
Simples/BENFIS/SRRF9aRF no 585/2019 que indeferiu sua opção pelo Regime
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.600 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720358/2019-09

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Em 15/02/2019 foi consultada a opção feita em 08/01/2019 e nos causou estranheza que
estava indeferida pelo débito de 05/2018 de GPS da filial 0002 débito este que não
constava na relação de pendências da exclusão de 2018, débito também este que não era
devido em GFIP. Deste modo protocolamos a opção via ofício dentro do prazo legal
através do processo acima citado.
Aguardando o processo ser analisado e deferido fomos surpreendidos com o Despacho
Decisório no 585/2019 que no item 05 informa que no detalhamento da opção realizado
em 08/01/2019 o termo exibia lista de débitos, lista esta não exibida ao contribuinte
dentro do prazo legal de 31/01/2019, no item 06 informa ainda que o contribuinte
apresentava pendências fiscais em suas filiais pendências estas que não foram
apresentadas dia 31/01/2019 prazo final de regularização, sendo que o resultado da
análise só saiu em 15/02/2019 e só após esta data o sistema da receita exibiu estas
pendências.
A empresa parcelou os débitos exigidos na exclusão de 2018 dentro do prazo legal e
efetuou o devido pagamento. Porém o pedido de opção feito em 08/01/2019 estava em
análise e só foi julgado em 15/02/2019. No item 11 avisa que o contribuinte foi
informado dos seus débitos fato este que não ocorreu entre 01/01/2019 e 31/01/2019,
sendo este o motivo da contestação do Despacho. O contribuinte não pode sofrer
penalidade pelo erro do órgão em falta de comunicação. Ainda no item 10 informa que
o contribuinte pagou em 29/04/2019 os débitos das filiais, pagamento este que ocorreu
nesta data porque somente em 15/02/2019 tomou ciência do débito porque a empresa
precisava de uma CND para outros fins e constatou que estava impedida da emissão de
tal documento por erro do sistema, como já havia protocolado dentro do prazo legal o
ofício de solicitação de correção do erro da Receita e até a presente não havia sido
analisado efetuou o pagamento dos débitos para a obtenção da CND, documento este
que estava precisando para apresentação a outros fins, e continuou aguardando a análise
do processo n° 10909.720358/2019-09 no intuito de deferimento da opção em 2019.
(...)
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.600 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720358/2019-09

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
No Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional – e-fl. 19 – foi
descrito como débito motivador do indeferimento o seguinte:
Débitos Previdenciários

Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):

1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 05/2018
Valor INSS : R$ 288,81

Segundo informações da Recorrente, a mesma teria efetuado o parcelamento dos
débitos previdenciários da matriz em 10/01/2019 e não havia impedimento para a sua inclusão
no sistema simplificado.
No Despacho Decisório, restou demonstrado ter ocorrido erro no processamento
do Termo de Indeferimento, visto que a Recorrente possuía débitos previdenciários na matriz e
na filial e apenas os débitos da matriz foram regularizados. Atesta que, independente do erro do
Termo de Indeferimento, a Recorrente havia sido cientificada de todos débitos através do
sistema na data da opção pelo Simples Nacional.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, manteve o
indeferimento, visto que a regularização dos demais débitos ocorreu apenas em 29/04/2019 e,
assim como a DRF, entendeu que o Termo de Indeferimento não trouxe prejuízo à Recorrente,
pois a mesma teve ciência de todos os débitos no momento da opção e através do despacho
decisório.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que não lhe foi apresentado a lista
correta dos débitos. Afirma que, até 31/01/2019, a lista de débitos não estava disponível e só
tomou ciência dos mesmos em 15/02/2019, em razão de um pedido de emissão de CND.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.600 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720358/2019-09

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Em que pese a informação da Recorrente de que não teve ciência dos débitos das
filiais antes de 15/02/2019, essa não trouxe aos autos nenhum comprovante do alegado. Poderia
a mesma ter anexado a lista de pendências apresentada pelo sistema quando da realização da
opção pelo Simples Nacional.
Conforme asseverado tanto pela DRF como pela DRJ, a Recorrente teve acesso
através dos sistemas internos a todos as pendências impeditivas tanto da matriz quanto das filiais.
Considerando que a legislação não abre exceções, havendo débito não quitado/ parcelado ou
suspenso no prazo estabelecido na Lei Complementar, deve a opção ser indeferida.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital